Tribunal: TJBA
Processo: 8077704-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8077704-64.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Cocos-BA Processo de 1º Grau: nº 8000840-96.2025.8.05.0060 Paciente: Eliardo Costa de Oliveira Impetrante: Marcos Paulo Gomes de Santana - OAB/BA nº 44.960 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUPERVENIENTE EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de delito previsto na Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), no qual se sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. No curso da tramitação do writ, sobreveio a expedição e o cumprimento de alvará de soltura, com a efetiva liberação do paciente. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus diante da superveniente soltura do paciente. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus tem por finalidade sanar constrangimento ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. 5. A superveniência de alvará de soltura regularmente cumprido afasta a situação de constrangimento ilegal, tornando prejudicado o exame do mérito do writ, por ausência de interesse processual. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cessação da custódia cautelar implica perda superveniente do objeto do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A superveniência da soltura do paciente, mediante cumprimento de alvará de soltura, acarreta a perda do objeto do habeas corpus, por ausência de constrangimento ilegal atual ou iminente à liberdade de locomoção.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8077704-64.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e JULGÁ-LO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)